Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-44.2020.8.11.0095
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000153-44.2020.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRENTE), MILTON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 557.549.459-49 (RECORRIDO), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000153-44.2020.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.º
1000153-44.2020.8.11.0095

Recorrente:
Município de Paranaíta-MT.

Recorrido:
Milton Moreira dos Santos.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS -ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
CRATERA NÃO SINALIZADA NA PISTA - ATO OMISSIVO – CONFIGURADA NEGLIGÊNCIA QUANTO AO DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS MOTORISTAS E A TRAFEGABILIDADE DA VIA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUE DECORRE DA FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO - REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER LIMITADOS AOS VALORES COMPROVADAMENTE DESPENDIDOS - DANOS ESTÉTICOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Indubitável a responsabilidade do ente público municipal, diante da omissão no dever de oferecer condições de segurança para o tráfego, bem como da ausência de sinalização orientando os motoristas acerca da existência de cratera no local, medidas aptas a evitar ou minimizar o acidente. Danos morais configurados. Todavia, no que tange aos danos materiais, a condenação deve se limitar aos gastos comprovados na fase de conhecimento. Quanto aos danos estéticos, não há que se falar em cabimento quando ausente a demonstração de sua existência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000153-44.2020.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.º
1000153-44.2020.8.11.0095

Recorrente:
Município de Paranaíta-MT.

Recorrido:
Milton Moreira dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Paranaíta-MT.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos - acidente de trânsito em via pública.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT.

Sentença (Id.

238098211
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando o

município recorrente
ao pagamento do valor de R$ 5.942,69 (cinco mil e novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos.

Recurso Cível Inominado do
Município de Paranaíta
–MT

(Id.

238098212
):
sustenta que há excludente de responsabilidade, uma vez que o acidente ocorreu em razão de caso fortuito, além de defender a ausência de culpa da municipalidade, imputando a culpa ao autor, que era o condutor da motocicleta. Ademais, salienta que não há dever de indenizar, uma vez que o autor recorrido é portador de doença degenerativa. Assim, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais e estéticos, por ausência de comprovação. Quanto aos danos materiais, pleiteia que se restrinja ao que foi comprovado na fase de conhecimento.

Contrarrazões (Id.
238098215
): requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000153-44.2020.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.º
1000153-44.2020.8.11.0095

Recorrente:
Município de Paranaíta-MT.

Recorrido:
Milton Moreira dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos proposta por

Milton Moreira dos Santos em face do

Município de Paranaíta-MT, decorrente de acidente de trânsito
ocorrido em via pública municipal.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor, no dia 23/03/2017, por volta das 09h00, sofreu um acidente quando trafegava pela Estrada Municipal Terceira Vicinal, localizada no Assentamento São Pedro, no município recorrente.

Sustenta que o acidente ocorreu em razão de uma cratera, decorrente de uma ponte ou bueiro que desmoronou, sem que houvesse nenhuma sinalização na via.

Ressalta que caiu com seu veículo (motocicleta Broz) no buraco de aproximadamente 04 (quatro) metros de altura, o qual abarcava a totalidade da pista de rodagem.

Prossegue relatando que foi socorrido por terceiros e encaminhado ao hospital Regional Albert Sabin, em Alta Floresta-MT,

onde constatou-se a fratura de três costelas e duas vertebras da coluna.

Afirma que está afastado de suas ocupações habituais e laborais até a presente data e, como sequelas do acidente, apresenta incapacidade total e permanente para a execução de suas funções laborais de agricultor, bem como do seu cotidiano.

Assevera que os danos são comprovados pelos registros médicos e fotografias carreados aos autos.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação do município ao pagamento de danos materiais, no valor R$ 5.942,69 (cinco mil e novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), pleiteando, ainda, ser indenizado pelos danos morais que alega ter sofrido, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pelos danos estéticos, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se o município, requerendo a improcedência da demanda.

A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a existência da cratera na via pública, conforme demonstrado na fotografia juntada no Id. 238098155.

Em que pese o município defender a ocorrência de caso fortuito, em razão das fortes chuvas, não apresentou nenhuma comprovação de que o enorme buraco tenha sido ocasionado em decorrência de razões climáticas mais severas que a normalidade.

Pelo contrário, a testemunha arrolada pelo ente público municipal, Marcos Augusto Franco, informou que as chuvas fortes são normais nos meses de fevereiro, março e abril de todos os anos (Id. 238098201).

Além disso, não há que se falar em culpa exclusiva do autor pelo acidente, por ter decidido trafegar naquela localidade.

E, ainda que se admita a ocorrência de evento fortuito, fato é que, de acordo com a testemunha arrolada pelo autor, José Aparecido Rocha, a cratera, no dia do acidente, já existia há 08 (oito) dias, além de não haver nenhuma sinalização indicando a sua existência (Id ́s. 238098195 e 238098196).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaque nosso].

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL – ÓBITO DO CONDUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (SÚMULAS 362 E 54 do STJ) – RECURSO DE APELAÇÃO - IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO - PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. A responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988
. 2. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas ( RE 608.880/MT). 3. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP).
4. No caso em apreço, por se tratar de ato omissivo referente à má conservação da via pública, decorrente de má sinalização, restou demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, a configurar a responsabilidade civil objetiva e ensejar o dever de indenizar.
5. A culpa concorrente não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levada em consideração para fixação do quantum indenizatório (art. 945 do Código Civil). 7. Se mostra excessiva a condenação em 200 (duzentos) salários mínimos, devendo ser reduzido para R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade. 8. Configurada a responsabilização objetiva do ente público, quando o acervo probatório demonstra que o óbito ocorrido em acidente de trânsito foi desencadeado por conduta omissiva estatal em sinalizar, conservar e zelar pela manutenção de rodovia. 9. Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para os filhos, até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data de sua expectativa de vida. Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral. A aplicação dos juros moratórios deve contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, a partir da fixação da indenização, para os danos morais (Súmula 362 do STJ).

(TJ-MT 00172991620028110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2022)”.
[destaques nossos].

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Assim, incumbia ao município recorrente, ao menos, sinalizar a via pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes, uma vez que a cratera em questão já existia há mais de 1 (uma) semana no momento dos fatos objetos da lide.

Omisso nesse dever, exsurge a responsabilidade por indenizar os danos decorrentes.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não restou comprovado nos autos, que o trecho em que ocorreu o evento danoso não é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”. 4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo Apelado, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 5. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ e o Tema 810 do STF. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para determinar a aplicação do Tema 905/STJ e Tema n. 810 do STF quando da atualização da condenação.

(TJ-MT 00007520820108110044 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – OBRA COM INSUFICIÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSÃO MENSAL DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece os requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público pelo evento danoso. 3 – O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão. 4 – A existência de prejuízos materiais deve ser comprovada de forma efetiva. No caso concreto, o particular deve ser ressarcido pelo prejuízo material comprovado. 5 – Em se tratando de família de baixa renda, com vítima que auxiliava nas despesas mensais dos genitores, é devida a indenização em forma de pensão mensal. 6 – Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.
(TJ-MT - APL: 00061234020108110015, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023).”

Logo,
no presente caso
, ficou demonstrada a omissão estatal, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não se desincumbindo os réus do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, a parte autora logrou êxito em comprovar a culpa do ente público requerido pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a via em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca da cratera existente.

Nesse aspecto, nota-se que a conduta omissiva e negligente foi devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Portanto, embora a parte recorrente afirme que o acidente decorreu da imperícia da motorista, tal afirmação se mostra incoerente diante do caso concreto e das demais provas produzidas.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva estatal, que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção da via, de forma a impedir a ocorrência do acidente.

Quanto aos danos morais, resta incontestável a sua ocorrência, diante dos fatos comprovados na demanda, não havendo impugnação quando ao valor arbitrado em primeiro grau.

Sobre os danos morais, ainda, é importante ressaltar que a existência de doença degenerativa não se relaciona com os danos ocorridos em razão do acidente narrado na inicial.

No que se refere aos danos materiais, todavia, estes devem ser limitados ao que foi comprovadamente despendido pela vítima, a teor do que disciplina o art. 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético ( CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)”.

De acordo com o próprio relato da inicial (Id. 238097698 – pág. 7):

“Embora tenha havido danos à motocicleta, o autor não possui mais a o comprovante do pagamento do reparo, porém este ficou em R$ 1.979,00 (hum mil, novecentos e setenta e nove reais)”.
[sic]

Assim, deve ser expungido da condenação o valor acima referido, uma vez que não houve comprovação do prejuízo alegado.

Além disso, quanto aos danos estéticos, verifica-se que a parte autora deixou de demonstrá-lo, não dizendo especificamente em que ele consiste. Ademais, sequer uma fotografia foi juntada para demonstrar o dano mencionado. Logo, não há que se falar em indenização neste particular.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES FÍSICAS – ÔNIBUS QUE APROXIMA DE CRUZAMENTO E COLIDE COM MOTOCICLETA – PONTO CEGO – FALTA DE ATENÇÃO DO ÔNIBUS – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE DA MOTOCICLETA QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MORAL MAJORADO – DANO ESTÉTICO EXCLUÍDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO. O condutor do veículo que se aproximar de cruzamento sem a devida cautela e atenção às medidas de precaução, age com notória negligência, devendo ser responsabilizado pela conduta faltosa. Os danos morais estão evidenciados nas consequências do acidente de trânsito que causou lesões no autor, cujo montante da indenização comporta majoração. O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal, o que não restou demonstrado no presente caso.

(TJ-MT - AC: 00019056120138110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)”.

Diante disso, a sentença merece ser reformada.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para expungir da condenação a indenização por danos estéticos, bem como para limitar os danos materiais à quantia efetivamente gasta pelo autor recorrido, qual seja, R$ 3.963,69 (três mil e novecentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), mantendo
a sentença em seus demais termos
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024